Tribunal: TJBA
Processo: 8011246-83.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011246-83.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: UGO NUNES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. inocorrência. questão acerca do termo inicial para incidência dos juros de mora devidamente tratada no acórdão. ausência de vícios no julgado. embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011246-83.2023.8.05.0146
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO SA e embargado UGO NUNES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.